Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724857-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO FERREIRA TAVARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNALDO FERREIRA TAVARES contra a decisão (id 60450871), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705800-89.2020.8.07.0003, instaurado pelo BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante/executado aduz, em suma, a ilegalidade da constrição judicial de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da lide, ao argumento que comprovou que é o seu único bem residencial utilizado para moradia da sua família, devendo assim ser considerado impenhorável nos termos da Lei no. 8.009/90. Sustenta que o oficial de justiça certificou que o imóvel é o local da sua moradia, bem como apresentou comprovantes de residência em seu nome e declaração de imposto de renda, demonstrando assim todos os requisitos da impenhorabilidade, consoante entendimento pacífico da jurisprudência. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a iminência de atos expropriatórios. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inscrito na Matrícula de no 354697 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Habitacional Vicente Pires - SHVP - Trecho 3, Quadra 08, Conjunto 18, Lote 02 e, em consequência, determinar o cancelamento da penhora. Preparo regular (ids 60450860 e 60450861). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a expropriação do bem do executado, sobretudo ante a determinação de alienação do imóvel em leilão judicial. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da existência de bem de família impenhorável. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas quanto ao imóvel objeto da lide, podendo prosseguir o feito de origem em relação à outros bens. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora